Tribunal: TJPA
Processo: 0033903-49.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033903-49.2011.8.14.0301
APELANTE: RAIMUNDO BENEDITO MONTE BRITO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. ILEGITIMIDADE DA PARTE. CONFIGURADA. FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO PARÁ – FUNCAP. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A FUNCAP, responsável pela contratação do apelante – Contrato nº 230/2008 – detém personalidade jurídica própria e autonomia financeira, de modo que possui capacidade para figurar como parte na demanda.

2.

De acordo com os elementos fático-probatórios contidos nos autos, há de concluir pela a autonomia financeira da referida Fundação. Para tanto, ressalto os recibos expedidos em razão dos serviços prestados pelo apelante à FUNCAP (ID nº 1319105 – Pág. 2 – Pág. 5), bem como as ordens bancárias em que constam como unidade gestora a Fundação da Criança e do Adolescente do Pará (ID nº 1319105 – Pág. 4 – Pág. 9).

3.

Recursos de apelação conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de maio de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
RAIMUNDO BENEDITO MONTE BRITO
, contra sentença da 1ª Vara da Fazenda de Belém que extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ajuizada em face do Estado do Pará.

Em seu apelo (ID 1319111 – Pág. 2 – Pág. 5), o recorrente sustenta a legitimidade passiva do Estado do Pará, pois, embora a FUNCAP tenha personalidade jurídica própria, não possui autonomia financeira, sendo controlada, gerida e custeada financeiramente com recursos estaduais. Ao final, pugna pela reforma da sentença vergastada.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1536480 – Pág. 2 – Pág. 7).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1830228 – Pág. 1).

Na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 1873155 – Pág. 1 – Pág. 6).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso será julgado pelas regras processuais do CPC/1973 nos termos do art. 14 do CPC/2015 e da orientação jurisprudencial do STJ sobre as regras de direito intertemporal.

Sustenta o apelante, a legitimidade passiva do Estado do Pará no caso em comento, eis que embora a FUNCAP tenha personalidade jurídica própria, a mesma não possuiria autonomia financeira, sendo a Secretaria de Estado de Administração – SEAD a responsável pelo gerenciamento da folha de pagamento e, portanto, o Estado do Pará é quem deve ser demandado.

Não assiste razão ao apelante. Explico.

Cumpre salientar que a FUNCAP, responsável pela contratação do apelante – Contrato nº 230/2008 – detém personalidade jurídica própria e autonomia financeira, de modo que possui plena capacidade para figurar como parte na demanda.

Nesse sentido, precisa a manifestação do
Parquet
ao destacar a figura da FUNCAP como contratante e, sobremaneira, as seguintes disposições do contrato firmado:

CLÁSULA TECEIRA. DO VALOR
:
FUNCAP se obriga a pagar
o(a) CONTRATADO(A) o valor total de
R$ 5.491,02 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS)
, em 6 (seis) parcelas mensais de R$ 915,17 (NOVECENTOS E QUINZE REAIS E DESSETE CENTAVOS). Mediante a comprovação e aprovação dos recibos.

Ademais, outros elementos fático-probatórios atestam a autonomia financeira da referida Fundação. Para tanto, ressalto os recibos expedidos em razão dos serviços prestados pelo apelante à FUNCAP (ID nº 1319105 – Pág. 2 – Pág. 5), bem como as ordens bancárias em que constam como unidade gestora a Fundação da Criança e do Adolescente do Pará (ID nº 1319105 – Pág. 4 – Pág. 9).

Sobre o tema, é entendimento pacificado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.ILEGITIMIDADE PASSIVA. FGTS . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO TEMPORAL. RECURSO EXTRAÓRDINÁRIO 709.212/DF (TEMA 608). SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 765.320/MG (TEMA 916). APLICABILIDADE. 1.
A ilegitimidade passiva não prospera, vez que foi a própria Fundação Pública apelante que realizou a contratação do autor. Além disso, a apelante possui personalidade jurídica própria
.
2. A contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS (RE 765.320/MG), Repercussão Geral, Tema 916. 3. Na espécie o contrato temporário firmado com o apelado, celebrado em 15/10/2001, não foi precedido de concurso público e sofreu sucessivas prorrogações até o seu distrato em 13/06/2012, ultrapassando o prazo legalmente previsto na LC Estadual nº 07/91, de sorte que não gerou qualquer efeito jurídico válido, com exceção do direito aos depósitos do FGTS. 4. Em se tratando de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a prescrição é quinquenal (05 anos), nos moldes previstos pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, inaplicável ao caso concreto o prazo trintenário, conforme decidiu o STF no ARE nº 709.212/DF, julgado na sistemática da Repercussão Geral. 5. Recurso conhecido desprovido. (TJPA. 2017.00755226-59, 170.984, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017-02-24).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO. APELAÇÃO N.2014.3.026356-1 COMARCA: CAPITAL APELANTE:
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA
(
ANTIGA FUNCAP)
ADVOGADO: IVANA PASSOS DE MELO ANTUNES COSTA APELADO: ROSIANI JATENE OLIVEIRA ADVOGADO: SUAN NATALYA DA PAIXÃO SANTIAGO RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Da prescrição. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, modificou posicionamento anterior a fim de reconhecer o prazo prescricional quinquenal do FGTS em relação à Administração Pública, modulando seus efeitos. Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Deste modo, como a apelada foi contrata em 23.08.2005 e demitida em 27.11.2008 (fato não contestado), tendo ajuizado a presente demanda em 25/01/2013 (fl. 01), logo a apelada tem direito ao recebimento no prazo de 23.08.2055 à 27.11.2008. 2
.
Da alegada ilegitimidade passiva. Não cabimento. Fundação com personalidade jurídica própria, tendo realizado, inclusive, a contratação da servidora
.
(...). (TJPA. 2017.01857698-52, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017-06-12).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É como voto.

Belém(PA),
25
de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/05/2020